Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719296-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO, KARINA BATISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT verifica-se ter sido prolatada sentença nos autos principais (processo no 0705825-28.2022.8.07.0005), em 13/7/2022 (ID 131048786, autos de origem), determinando o cancelamento da distribuição do feito e julgando extinto o processo. Intimem-se, portanto, as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora